Tribunal: TJSP
Processo: 2140946-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Honorários advocatícios – OPV - Retenção de Imposto de Renda - No caso dos autos, o desconto tributário é descabido, pois não se aplica o disposto no art. 157, inciso I da CF/88 – Restituição devida – Precedentes desta C. Corte.

Recurso provido.